Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700893-12.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: LEANDRO GONCALVES KRAWCZYK, NAYARA CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO LEANDRO GONÇALVES KRAWCZYK e NAYARA CARVALHO DA SILVA KRAWCZYK interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 26836250, págs. 86/7) que, na ação anulatória de ato administrativo proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A região do Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Brazlândia, tem zoneamento rural e é de intensa sensibilidade ambiental, mas infelizmente vem sendo submetida a uma preocupante dinâmica de adensamento ilegal, com a consolidação de verdadeiros núcleos urbanos clandestinos, o que é imensamente danoso não apenas ao ordenamento jurídico, mas sobretudo às atividades agrícolas que deveriam se desenvolver na área pública que, diga-se de passagem, só foram concedidas para tal fim, e não para propiciar o parcelamento ilegal. A condescendência para com expansões ilegais como a que vem ocorrendo ali gera consequências gravíssimas para todos, como se pode ver em tristes exemplos, como o da cidade desfuncional, feia e problemática de Vicente Pires ou as notícias de seguidos desabamentos com vítimas fatais na região da Muzema (Rio de Janeiro). Anoto, a propósito, que o MPDFT vem promovendo seguidas ações civis públicas visando exatamente inibir o perigosíssimo processo de expansão ilegal da malha urbana sobre aquela região. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP.” Afirmam os agravantes-autores que a ordem de demolição é ilegal, uma vez que poderão ter sua residência demolida sem lhes oportunizarem o contraditório, causando-lhes graves prejuízos. Argumentam que “os fatos declinados ensejam o deferimento da medida cautelar pleiteada, eis que presentes os requisitos autorizados de sua concessão, ou seja, o FUMUS BONI IURIS, que se resume na plausibilidade da existência do direito invocado por um dos sujeitos da relação jurídico-material, ou seja, na possibilidade que a tese por ele defendida venha a ser sufragada pelo judiciário; no caso concreto, porque os Agravantes são legítimos possuidores do imóvel onde encontram-se as edificações notificadas, excluindo a informação destas estarem em terras públicas, sendo este garantido pela Lei de Regularização Fundiária do Distrito Federal, Lei Distrital no 5.803/17; o PERICULUM IN MORA, que se revela pelo dano irreparável que no caso podem ser apontados como caso seja efetivada a terminação contida no referido Auto de Infração, e caso seja confirmada a procedência da presente demanda, o ato demolitório se mostra com irretroativo, não tendo como retornar ao estado inicial a moradia do Requerente, causando danos irreparáveis a este e sua família, sem contar os prejuízos financeiros incalculáveis.” (id. 26836246, págs. 6/7). Aduzem que o perigo de dano é cristalino, uma vez que estão na iminência de terem a sua casa demolida por ato arbitrário do agravado-réu, e que o risco da demora está caracterizado pela possibilidade de efetivação da demolição, o que impede o retorno ao estado inicial. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do ato demolitório. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Preparo (ids. 26838379 e 26838380). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Conforme consta da intimação demolitória no D110137-OEU, expedida em 13/04/21 (id. 26836250, pág. 76): “Fica o responsável intimado a demolir as duas edificações construídas recentemente (casa 1 – 40 m2 e casa 2 – 50 m2), bem como a edificação antiga (casa 3 – 50 m2), por não se enquadrar na legislação vigente e estar localizada em área pública, [...].” Interposto recurso administrativo, processo no 0401700010683202108, o Chefe da Unidade de Instrução e Análise de Recursos – UNIAR da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, indeferiu a impugnação, em 19/05/21 (id. 26836250, págs. 78/80), nos seguintes termos: “[...] II. FUNDAMENTOS Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impugnação. Não assiste razão à parte interessada. O (a) impugnante tem a obrigação legal de apresentar os documentos de habilitação do projeto arquitetônico (viabilidade legal, estudo prévio, análise complementar), a licença da obra (alvará de construção, licença específica (estande de vendas, demolições, urbanização ou edificação em área pública, canteiros de obras em área pública, modificação de projeto arquitetônico sem alteração de área desde que atendidos os requisitos de dispensa de habilitação, obras de intervenção em bens tombados, obras e edificações em áreas de gestão específica)). Por fim, em sendo o caso, requerer carta de habite-se ou o atestado de conclusão da obra, visando à segurança, higiene, o conforto, estabilidade, acessibilidade, salubridade e o conforto ambiental, térmico e acústico da edificação, conforme dispõe os Art. 14, 30 e 52 da Lei no 6.138/2018. In casu, pela análise da defesa do (a) interessado (a) não foi apresentado nenhum argumento e prova capaz de afastar a pretensão da Administração em aplicar a sanção demolitória, sendo que a (s) construção (ões) não é (são) passível (eis) de alteração (ões) do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente, conforme consta no auto de intimação demolitória que é dotado de presunção de veracidade. A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, ou seja, toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Na clássica lição de Hely Lopes Meireles, “enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda, o administrador público só pode atuar onde a lei autoriza”. Pelo princípio da legalidade, a Administração Pública não pode se afastar dos limites traçados pela lei. Neste sentido, a Lei no 6.138/2018, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal – CEDF, estabelece a obrigação legal aos administrados de que as obras só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal - GDF. No caso de inobservância dos preceitos legais, é possível, em regular exercício de poder de polícia, a aplicação da sanção administrativa de demolição, de forma isolada ou cumulativa com outras penalidades administrativas (advertência, embargo, interdição, apreensão, etc), ex vi dos Art. 22, 50, 122, 124 e 133 da Lei 6.138/2018, senão vejamos: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Art. 122. Considera-se infrator a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que comete uma infração. Parágrafo único. Diante de indícios de infração penal, o órgão de fiscalização deve comunicar à autoridade competente. Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (omissis) V - Intimação demolitória; Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Da mesma forma, a jurisprudência mais avalizada do e. TJDFT afasta a pretensão do impugnante em anular o Auto de Intimação Demolitória, verbis: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. OCUPAÇÃO DE TERRA. ÁREA PÚBLICA. IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. DIREITO À MORADIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura. 2. As obras observadas pelo Código supracitado só podem ser iniciadas com a obtenção do licenciamento da Administração Regional. 3. A construção feita em área pública pode ser demolida de forma imediata. 4. O direito à moradia não prevalece sobre a ocupação irregular de áreas públicas, pois perpetra a ilegalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. TJDFT - Apelação Cível APC 20130111432434 (TJDFT) Data de publicação: 24/06/2015. (grifo nosso) Saliente-se que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF-LEGAL, no desempenho de sua política de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, vistoriou a obra, constatando a irregularidade, e notificou o proprietário quanto à irregularidade, com a finalidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa. A Administração Pública, com esteio no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, deve se valer de seu Poder de Polícia, para coibir atividades que venham a causar danos à sociedade. O direito constitucional à moradia e a função social da propriedade não constituem garantias aptas a assegurar a ocupação irregular de área privada ou pública. Para afastar a pretensão punitiva estatal de demolir a obra irregular, o que não fez, o (a) impugnante deveria ter apresentado projeto aprovado/visado e alvará de construção ou qualquer documento ou fato que pudesse invalidar o ato administrativo, ora impugnado. Ressalte-se, ainda, pela simples interpretação do dispositivo legal supracitado, sendo forçosa a conclusão frente ao caso concreto, que o ato administrativo praticado pela autoridade fiscal consubstanciado no auto de intimação demolitória, foi legítimo, correto, razoável e proporcional. Resta claro, portanto, com base na análise dos fatos relatados, que houve a prática de infração administrativa pelo (a) autuado (a), pois não cumpriu a obrigação legal de que trata o Art. 22 da Lei 6.138/2018, que determina aos administrados, para iniciar obras civis, a obtenção de licenciamento, inclusive a sua execução deve observar rigorosamente ao projeto aprovado. Por isso, incurso (a) na sanção administrativa de que trata o Art. 124, Inciso V, e 133 do mesmo normativo legal (demolição da edificação). III. DECISÃO Ante o exposto, atendidos todos os requisitos preconizados na Lei 4.567, de 09 de maio de 2011, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal - PAF, de jurisdição contenciosa ou voluntária, no âmbito do Distrito Federal, INDEFIRO O(S) PEDIDO(S) DA IMPUGNAÇÃO E MANTENHO OS EFEITOS DO AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA No D119137-OEU, DE 15/04/2021, uma vez que a execução de obras em desacordo com a legislação e/ou sem licenciamento do Poder Público configura grave violação ao Código de Edificações do Distrito Federal. Portanto, não havendo qualquer direito apto à proteção, devendo prosperar o ato administrativo impugnado, uma vez que foi expedido de acordo com a legislação em regência. [...].” Nesse contexto, de imediato, não se vislumbra qualquer ilegalidade nos atos administrativos noticiados, uma vez que, conforme informado pela Subsecretaria de Fiscalização de Obras (id. 26836250, pág. 77), os agravantes-autores não apresentaram os documentos de habilitação do projeto arquitetônico e os alvarás de construção das três edificações, a propriedade não está regularizada e a área utilizada é pública. O ato impugnado foi formalmente constituído no âmbito administrativo, daí porque, em princípio, não consubstancia ilegalidade ou abuso de poder. Tratando-se de atos administrativos, sob o quais milita presunção de legitimidade e legalidade, não é prudente suspender a sua eficácia em juízo de cognição sumária. Perquirir, em sede liminar, se o questionado ato se distanciou das suas finalidades legais, é questão concernente ao mérito, não se revelando prudente antecipar o julgamento da causa, o que não contraria o invocado princípio do contraditório. Além disso, os agravantes-autores alegam que a região situada no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Brazlândia, está incluída na Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Terracap, conforme previsão da Lei Distrital 5.803/17, contudo, somente em 01/06/21 que os agravantes-autores realizaram “requerimento para regularização de ocupação de gleba pública rural” (id. 26836250, pág. 24), portanto, o imóvel ainda é irregular, o que demonstra a legalidade da atuação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Ainda, os agravantes-autores defendem que as três edificações lhes servem de moradia, no entanto, os documentos juntados aos autos demonstram que duas edificações eram novas e a mais antiga, com 50 m2, não confere com a originalmente adquirida pelos agravantes-autores em 11/10/16, quando celebraram contrato de cessão de direitos, qual seja, “01 (uma) casa residencial, construída em alvenaria, com área de mais ou menos 73m2 (setenta e três metros quadrados), com todas as instalações necessárias, inclusive energia elétrica e hidráulica, [...].” (id. 26836250, pág. 30). A r. decisão agravada se restringe ao exame dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência que objetiva obstar a demolição de construções irregulares, não estando presente, na demanda, a probabilidade do direito dos agravantes-autores. Os argumentos trazidos pelos agravantes-autores não têm o condão de afastar a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos atacados. O exercício do poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas, dentre outras atividades socialmente relevantes, é atribuição elementar e legítima da Administração Pública. É atividade que só se submete ao estrito controle de legalidade pelo Judiciário. Desse modo, o contexto probatório não infirma os fundamentos da r. decisão agravada, que indeferiu tutela de urgência na ação anulatória para impedir o exercício do poder de polícia da Administração Pública em ação fiscalizatória e demolitória das construções descritas no processo. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. À Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, compete coibir a construção de obras irregulares, tomando as medidas estabelecidas na lei para isso. A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pelo órgão responsável, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Não comprovando a parte autora a integral obediência aos requisitos legais para a execução de edificações em área pública, inexiste vício ou ilegalidade na eventual pretensão demolitória da Administração, devidamente embasada no Código de Edificações do Distrito Federal (artigo 133, § 4o, da Lei no 6.138/2018), no legítimo exercício do Poder de Polícia e na regular autoexecutoriedade dos atos administrativos do Poder Público. “ (Acórdão 1267269, 07125987520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. EDIFICAÇÃO SEM ALVARÁ. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. I - Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Não há irregularidade na atuação da Administração, que, no exercício do seu Poder de Polícia, coíbe a ocupação desordenada e os parcelamentos ilegais do solo, com edificações sem o respectivo alvará. III - O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1243229, 07000371920208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. EDIFICAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. NÚCLEO RURAL ALEXANDRE GUSMÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. APA DESCOBERTO. VEROSSIMILHANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. EXERCÍCIO. PODER. POLÍCIA. 1. Na estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento a apreciação do Tribunal cinge-se à aferição dos pressupostos da legalidade para a concessão, ou não, da antecipação da tutela recursal até final julgamento da demanda de conhecimento (artigos 297, 300 e 497, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015). 2. Ressente-se de verossimilhança a alegação de ilegalidade ou vício a macular possível e futuro ato demolitório da Administração, relativamente à imóvel situado em área reconhecida como de preservação ambiental, para a qual não há qualquer notícia ou perspectiva de regularização imobiliária que pudesse conferir legitimidade à ocupação precária, sem o cumprimento das exigências legais de licença ou alvará de construção. 3. A Administração Pública, em decorrência do Poder de Polícia, goza da prerrogativa de proteger e fiscalizar o planejamento urbano, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas com fins urbanos em área rural de preservação ambiental (art. 178 da Lei 2.105/98). 4. Liminar deferida em sede recursal revogada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1014211, 07006590620178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no PJe: 10/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 29 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora